Tribunal: TJDFT
Processo: 0700036-24.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
DECISÃO Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA, ora impetrante/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo MM. Juízo Plantonista, atuante durante recesso forense, no bojo do mandado de segurança no 0769744-95.2025.8.07.0001, impetrado contra ato coator atribuído a PREGOEIRO LUÍS GUILHERME GOMES DE SÁ e outros, ora agravados. Na origem, a agravante impetrou o mencionado remédio constitucional contra ato atribuído aos agravados, pertinente à habilitação de outra empresa em processo licitatório do qual também participou. Protocolado o writ durante período de recesso forense, a agravante dirigiu pedido liminar – voltado ao sobrestamento da habilitação impugnada – ao Juízo Plantonista, o qual se pronunciou na sequência, entendendo que a matéria objeto do requerimento não era urgente, o que afastara a competência do Plantão Judicial; e “determinando a remessa dos autos ao juiz natural, a quem caberá a análise do pedido” (ID Num. 261244951 – autos de origem). Contra esse pronunciamento judicial, insurge-se a agravante, sustentando, em síntese, a ausência de apreciação imediata do pedido liminar formulado na origem. Diante desse quadro, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, de modo que os efeitos da habilitação impugnada na origem sejam sobrestados; e, no mérito, a confirmação do referido pedido liminar. O preparo recursal foi devidamente recolhido (ID Num. 79899068). Com este agravo de instrumento também distribuído durante período de recesso forense, o pedido de concessão da tutela recursal chegou a ser apreciado no âmbito do Plantão Judicial de Segunda Instância, quando o Exmo. Desembargador Plantonista deferiu parcialmente “a antecipação de tutela recursal, apenas para que sejam suspensos os efeitos da Decisão no 52/2025 - PCDF/DGPC/DAG/CPL (Doc SEI 190895445) até o regular exame da liminar em Mandado de Segurança pelo Juiz natural do MS 0769744-95.2025.8.07.0001 (Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília)”; e determinou a “conclusão ao Relator natural do presente recurso, o eminente Desembargador Antônio Fernandes da Luz, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores” (ID Num. 79903771). Assim, os presentes autos vieram conclusos a esta relatoria. É o relato necessário. DECIDO. Na análise dos autos originais, em especial do teor da decisão agravada, verifica-se que o pronunciamento judicial ora recorrido não adentrou ao mérito do mandamus impetrado pela agravante, nada apontando acerca da legalidade ou não do ato referente à habilitação da empresa vencedora do pregão descrito no caso. Em verdade, tratou o juiz plantonista, prolator da referida decisão, de reconhecer a sua incompetência para atuação no feito; e de determinar a remessa dos autos ao juiz natural. Confira-se: “Nesse contexto normativo, recebendo os autos durante o período de sua designação, cabe ao juiz plantonista aferir se o pleito se enquadra nas previsões do art. 117, se há situação de urgência (art. 118, §ú) e se não se trata de uma das vedações descritas no art. 120. No caso concreto, verifico que não se trata de matéria urgente, eis que não há dano irreparável ou de difícil reparação que vá ocorrer antes do retorno do expediente regular, em 07/01/2026. Assim, declaro a incompetência deste juízo plantonista para deliberação sobre o pleito, determinando a remessa dos autos ao juiz natural, a quem caberá a análise do pedido. (...).” (Decisão agravada – ID Num. 261244951 – autos de origem) Dessa forma, tendo em vista que o agravo de instrumento é espécie recursal de cognição limitada, deveria a agravante, ao se insurgir contra o supracitado decisum, fundar suas razões recursais de forma correspondente aos argumentos lançados pelo Juízo recorrido, o que não houve no caso vertente, uma vez perseguida pretensão voltada ao mérito da demanda original, este não analisado na origem – repita-se. Destarte, além da clara afronta à dialeticidade – já suficiente ao não conhecimento do agravo –, ao passo que o recurso interposto não ataca a incompetência declarada pelo Juízo Plantonista por meio do pronunciamento combatido, nota-se, também, a supressão de instância pretendida pela agravante, a qual, da mesma forma, impõe o não conhecimento do agravo de instrumento interposto. Nessa mesma linha, já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça. A conferir: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO QUE POSTERGA O EXAME DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA DEPOIS DA CONTESTAÇÃO. I - No pronunciamento judicial impugnado, o MM. Juiz não analisou o pedido de tutela provisória de urgência, apenas postergou o seu exame para depois da apresentação da contestação. Além da ausência de conteúdo decisório, o agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, apenas ao que foi objeto de exame no pronunciamento judicial impugnado. Logo, o exame do pedido de tutela provisória de urgência pelo Tribunal configuraria inequívoca supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Mantida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento. II – Agravo interno desprovido. (Acórdão 1661603, 0737217-98.2022.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/02/2023, publicado no DJe: 01/03/2023.) (Grifos nossos) Portanto, em que pese o Exmo. Desembargador Plantonista tenha apreciado o pedido liminar formulado pela agravante à luz do mérito relacionado ao requerimento de tutela de urgência declinado na origem, a referida apreciação – com as mais respeitosas vênias – não deve ser ratificada por esta relatoria, uma vez constatada a plena inadmissibilidade do presente recurso. Reforce-se, ainda, que, conforme verificado em consulta processual promovida por esta relatoria, o feito original se encontra concluso à 25a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, Juízo Natural do caso, exatamente para a efetiva apreciação do pedido liminar declinado pela agravante no mandado de segurança, o que consolida a já apontada inadmissibilidade, dada a agora evidente falta de interesse recursal. Afinal, cabendo ao referido Juízo tal análise, não há mais utilidade do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, NÃO RATIFICO a decisão retro proferida no âmbito do Plantão Judicial de Segundo Grau (ID Num. 79903771); e, em ato contínuo, NÃO CONHEÇO do recurso interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Oficie-se NÚCLEO PERMANENTE DE PLANTÃO JUDICIAL (NUPLA), bem como o Juízo Natural da causa acerca do presente decisum. Intime-se. Publique-se. Registre-se Brasília/DF, 7 de janeiro de 2026. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Desembargador